Tribunal: TJDFT
Processo: 0001175-38.2020.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. ARTIGO 129, §9o, DO CP. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO NO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. TESES ABSOLUTÓRIAS REJEITADAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso na parte em que se postula a redução da pena-base, quando esta já foi fixada no limite mínimo legal.
2. Réu condenado por infringir o artigo 24-A da Lei Maria da Penha e o artigo 147 do CP, por aproximar-se indevidamente da companheira em relação a qual foram deferidas medidas protetivas de urgência.
3. O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e convincente, nas fases policial e judicial, e é amparado por outros elementos de prova colhidos nos autos.
4. Não subsiste alegação de erro de tipo ou de ausência de dolo no descumprimento das medidas, pois não havia exceção à proibição imposta ao réu de contato com a vítima.
5. O crime tipificado no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 tem por objeto jurídico a manutenção do respeito às decisões judiciais, sendo o sujeito passivo, primeiramente, a Administração da Justiça e apenas, de modo secundário, tem em vista também a proteção da vítima. Insubsistente, assim, qualquer alegação de atipicidade por consentimento da vítima, ou por suposta inexistência ou inexpressividade de lesão especialmente causada à vítima.
6. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, NÃO PROVIDA.